Tribunal: TJSP
Processo: 1004317-71.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Sentença que rejeitou as contas apresentadas pelo réu, condenando-o ao pagamento da quantia apurada pela autora – Cálculo apresentado pelo réu que não contemplou os empréstimos realizados no período de vigência do mandato, além dos encargos e tarifas decorrentes das operações efetuadas na conta corrente da autora – Prevalência do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Sentença que rejeitou as contas apresentadas pelo réu, condenando-o ao pagamento da quantia apurada pela autora – Cálculo apresentado pelo réu que não contemplou os empréstimos realizados no período de vigência do mandato, além dos encargos e tarifas decorrentes das operações efetuadas na conta corrente da autora – Prevalência do cálculo apresentado pela autora, que foi elaborado de acordo com o extrato bancário completo atinente ao período em discussão – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085481
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004317-71.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante CLÁUDIO
JOSÉ BANNWART, são apelados LUCIA RACHEL JULIANI (JUSTIÇA GRATUITA) e
LUCILA DA SILVA MARTINS (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-71.2014.8.26.0248 -Voto no 28706 - cs
2
Voto no 28706
Apelação no 1004317-71.2014.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba - 2a Vara Cível
Apelante: Cláudio José Bannwart
Apelada: Lúcia Rachel Juliani
Juíza 1a Inst.: Dra. Erika Folhadella Costa
APELAÇÃO
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SEGUNDA FASE Sentença que rejeitou as contas apresentadas
pelo réu, condenando-o ao pagamento da quantia apurada pela
autora Cálculo apresentado pelo réu que não contemplou os
empréstimos realizados no período de vigência do mandato, além
dos encargos e tarifas decorrentes das operações efetuadas na
conta corrente da autora Prevalência do cálculo apresentado pela
autora, que foi elaborado de acordo com o extrato bancário
completo atinente ao período em discussão
RECURSO
IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por CLÁUDIO
JOSÉ BANNWART contra a respeitável sentença de fls. 368/370 que, nos autos
da ação de prestação de contas promovida por LÚCIA RACHEL JULIANI, julgou
procedente o pedido, rejeitando as contas apresentadas pelo réu, condenando-o
ao pagamento da quantia de R$ 54.144,81, corrigida pela Tabela Prática do
TJSP desde a data do cálculo (15/09/2015), com incidência de juros moratórios
de 1% ao mês contados da citação.
Em razão da sucumbência, o réu foi condenado
ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-71.2014.8.26.0248 -Voto no 28706 - cs
3
Irresignado,
apela
o
réu
(fls.
373/376),
sustentando, em síntese, que não houve a compensação dos valores
depositados previamente depositados na conta corrente de Lucila da Silva
Martins, acrescentando que devem ser excluídos os valores atinentes a tarifas
de transferência online, compras com cartão, cheques compensados, taxas de
juros, pagamento de títulos, dentre outros.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 380/383), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Trata-se de ação de prestação de contas
promovida originalmente por Lucila da Silva Martins contra Cláudio José
Bannwart, objetivando compelir o réu a prestar contas referentes à procuração
pública que lhe foi outorgada para realizar operações bancárias em razão dos
problemas de saúde que possuía.
As contas apresentadas pelo réu (fls. 210/213)
foram rejeitadas pelo juízo de primeiro grau, vez que deixaram de contemplar os
empréstimos realizados no período de vigência do mandato (fls. 261/263), além
dos encargos e tarifas decorrentes das operações efetuadas na conta corrente da
autora.
Veja-se, inclusive, que os valores transferidos
pelo réu para a conta corrente de titularidade da autora foram descontados do
cálculo apresentado pela credora, conforme reconhecido expressamente pela r.
sentença:
“Por outro lado, verifico que as contas apresentadas pela
parte autora levaram em consideração as transferências realizadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-71.2014.8.26.0248 -Voto no 28706 - cs
4
requerido em benefício da autora Lucila da Silva Martins, tal como consta, a
título de amostragem, a fls. 258, a transferência no valor de R$ 300,00 no dia
02/04/2014, que confere com o comprovante juntado pelo requerido a fls. 229,
bem como, em 17/01/2014 (fls. 254) a transferência no valor de R$ 400,00,
conforme fls. 228, e assim sucessivamente.” (fl. 369).
II -- Delineada brevemente a situação dos
autos, a irresignação recursal é improcedente.
Em segunda fase, de acordo com o art. 551,
caput, do CPC, as contas serão prestadas na forma adequada, especificando-se
as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.
No caso, verifica-se que o réu se limitou a reiterar
genericamente a validade das contas apresentadas por ele, sem impugnar
especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida ou mesmo a vasta
prova documental apresentada pela autora, contendo todas as movimentações
bancárias da conta corrente em questão (fls. 244/260), além dos empréstimos
tomados em seu nome (fls. 261/263), o que não pode ser acolhido.
Ademais, verifica-se que a autora apresentou
planilhas detalhadas de acordo com os extratos bancários atinentes ao período
compreendido entre setembro de 2013 a maio de 2014, contendo: 1)
transferências online realizadas, no valor de R$ 26.298,60 (fls. 264/266); 2)
encargos da conta corrente, no valor de R$ 3.993,03 (fls. 267/268); c)
empréstimos tomados, no valor de R$ 7.751,61 (fls. 269); d) pagamentos de
títulos online, no valor de R$ 5.692,21 (fls. 270); e) saques e compras no cartão,
no valor de R$ 6.965,06 (fls. 271/272); e f) cheques compensados, no valor de
R$ 3.444,30 (fls. 273), totalizando o montante homologado de R$ 54.144,81 (fl.
274), que deve prevalecer diante da incompletude dos cálculos apresentados
pelo réu.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004317-71.2014.8.26.0248 -Voto no 28706 - cs
5
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Com relação aos honorários recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente fixada em 10% sobre o valor da
condenação, majoro a verba honorária para 15% sobre a mesma base de
cálculo, em consideração ao trabalho adicional dos patronos da parte autora em
grau recursal, observando-se que sua exigibilidade fica suspensa, nos termos do
§3o do art. 98 do mesmo diploma processual.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator